Tribunal: TJMT
Processo: 1008422-66.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008422-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO CAMPOS SOBRINHO - CPF: 286.605.011-87 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), ANTONIO CAMPOS SOBRINHO - CPF: 286.605.011-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
ART. 217-A DO CP
– PRÁTICA REITERADA –

PENA FIXADA EM 18 ANOS, 11 MESES E 6 DIAS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – PEDIDO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA
DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A Recomendação nº 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange a réu que não se encaixa no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Antônio Campos Sobrinho,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarc
a de Juara/MT.

Inicialmente informa que o paciente é portador de doença crônica – hipertensão.

Relata que o paciente está atualmente cumprindo pena em regime fechado e que em 25 de março de 2020 foi requerido sua prisão domiciliar, em razão da pandemia do Covíd-19, sendo o pleito indeferido pela autoridade judiciária.

Expõe que o CNJ emitiu em 17 de março de 2020, a normativa nº 62/2020, para orientação a todos os complexos da Justiça Criminal.

Alega que como principal medida, veiculou a desobstrução dos estabelecimentos carcerários, para evirar a superlotação, aplicando outras medidas de privação da liberdade distinta da reclusão, como o uso da tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar, a todas as fases do processo e privilegiando os grupos de riscos, crimes sem violência ou grave ameaça, entre outros.

Sustenta que na Cadeira Pública de Juara – MT, atualmente são cerca de 109 (cento e nove) detentos para 54 (cinquenta e quatro) vagas, segundo dados atualizados do próprio estabelecimento prisional, resultando em uma superlotação. Ademais, a instituição conta com apenas 01 (um) enfermeiro, não sendo possível prestar atendimento ambulatorial, bem como não dispõe de aparelho respirador.

Expõe que pelas recomendações do CNJ, os magistrados devem revisar se ainda há motivos para a prisão provisória, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Relata que devem ser priorizados as gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças menores de 12 anos, idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, o que é o caso do paciente e, após esses grupos, devem priorizam pessoas que se encontram em estabelecimentos prisionais superlotados ou que não disponha de instalações que favoreça a propagação do vírus.

Alega que no estabelecimento prisional de Juara – MT, não há qualquer notícia quanto a ter sido adquiridos os equipamentos necessários de proteção aos agentes penitenciários, estando eles em situação de extrema vulnerabilidade ao contagio rápido da doença.

Sustenta que a prisão domiciliar do paciente é medida de saúde pública, visto que o mesmo é idoso e possui doença crônica.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, requerendo a prisão domiciliar do paciente, para que possa aguardar o desfecho da pandemia, com o uso da tornozeleira eletrônica,
confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id.39635465/39638450).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 40041968), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 40594463):

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO CONTRANGIMENTO ILEGAL PELO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACENTE SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Antônio Campos Sobrinho,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarc
a de Juara/MT.

O impetrante alega sobre a situação da pandemia do Covid-19, onde medidas para se prevenir a propagação do vírus devem ser adotadas, devendo o paciente ser colocado em prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

Inicialmente, insta consignar, que muito embora conste nos autos ofício da unidade prisional de Juara-MT, o qual informa quais os recuperandos que fazem parte do grupo de risco, o mesmo é genérico, visto que apenas consta nome e doença, não havendo especificação, tampouco a numeração do Cadastro Internacional de Doença – CID, ademais, não foram juntados exames comprobatórios, laudos e prontuários médicos, bem como não há informações de que o paciente faça uso de medicamento controlado ou que não esteja recebendo atendimento necessário.

Destarte, imperioso transcrever a decisão do juiz
a quo,
que indeferiu a concessão da prisão domiciliar ao paciente, vejamos (Id. 39638450):

“(...)
Trata-se de pedido de Prisão Domiciliar em favor do reeducando Antônio Campos Sobrinho.

De proêmio, afirmo que
não há, até o presente momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de COVID-19 em Juara/MT, e principalmente no sistema prisional.

Outrossim, não houve perdão estatal a todos os crimes cometidos no Brasil, como quer crer a DPE, de modo que a execução penal deve continuar seu trâmite normalmente.

Ainda, não há nos autos nenhum laudo médico, exames comprobatórios de doença gravíssima e etc; que pudesse ensejar a colocação do acusado em prisão domiciliar.

Por fim, cita-se trecho do parecer ministerial, que faz referência a Nota Oficial publicada por entidade associativa do Ministério Público, que por sua precisão cirúrgica merece transcrição:

“(...) Enquanto o cidadão honesto trabalhador está condenado a ficar recluso dentro de sua casa, o criminoso condenado é autorizado a sair de sua reclusão sob o mesmo pretexto que mantém o cidadão honesto preso em sua própria residência? A restrição de circulação vai justamente ao encontro da Lei Federal nº 13.979/2020, que determina, dentre outras medidas, o isolamento e quarentena para o enfrentamento da emergência de saúde pública. O não cumprimento integral da pena imposta ao condenado significa ausência de ressocialização e, com isso, perigo iminente à população quanto à possível reincidência criminal.

Colocar criminosos perigosos nas ruas é uma medida de bandidolatria e não de saúde pública. É uma medida oportunista em que os defensores de bandidos se aproveitam de uma pandemia, cuja letalidade é sentida em todo o mundo, para colocar gente mais perigosa e letal nas ruas. A soma do Covid19 com o Libera Geral dos criminosos no Brasil, pode gerar o CAOS.”

Ora, no caso da comunidade carcerária, em que não há sequer casos suspeitos de infecção pelo Covid-19, o isolamento dos presos, com a manutenção de suas prisões, é medida que vai ao encontro das recomendações da OMS, já que naquele ambiente estão totalmente afastados do convívio social, evitando-se assim a proliferação da pandemia.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e em consonância com o parecer ministerial,
indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado
. (...)(grifei)”

Prosseguindo, para uma melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pelo juiz
a quo
(Id. 40183972):

“(...) Em atendimento ao HC de n.º 1008422 -66.2020 .8.11.0000, proveniente da Segunda Câmara Criminal, presto as informações que me foram solicitadas.

Trata -se de executivo de pena de Antônio Campos Sobrinho, condenado à pena de 18 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, pela pratica reiterada do crime previsto no artigo 217 -A do Código Penal, em regime inicial fechado.

O reeducando encontra -se preso desde 06 de outubro de 201 7, tendo cumprido, portanto, 2 anos, 1 0 meses e 20 dias de sua pena definitiva. Outrossim, a data prevista para sua progressão de regime é a de 2 5/0 2/2025.

A defesa pugnou pela prisão domiciliar, motivada pela pandemia do COVID -19, a qual foi indeferida por este Juízo.

Todavia, apesar da alegação de ser hipertenso, não há nos autos nenhuma prova médica constando a necessidade de prisão domiciliar do paciente, que não se enquadra nas hipóteses descritas na lei e na jurisprudência.

Frisa-se que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro contra duas crianças, uma com 11 anos e outra com 13 anos, enquanto elas retornavam da escola para suas respectivas residências.

Frisa-se que o modo de atuação empregado pelo “paciente”, qual seja, oferecer carona às crianças, leva-las para local ermo e praticar atos libidinosos, de demonstra o comportamento desviado do ora paciente. Assim, caso o paciente retorne às ruas de Juara, colocará em risco as crianças da sociedade, tendo em vista que o paciente é um pedófilo frio e calculista, que estuprou a crianças que saiam da escola e estavam retornando para a segurança de seu lar.

Desta feita, a colocação do paciente em liberdade não prevenirá que seja contaminado pelo vírus da COVID -19, muito pelo contrário, colocará em situação de risco, eis que certamente voltará a praticar o tipo penal, assim como estará “livre” nas ruas, onde estará mais vulnerável a infecção do referido vírus
.

Ressalta -se que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de trânsito previstos nos artigos 306, por duas vezes, e 310, ambos do CTB, em regime aberto.

Nesse diapasão, não há como se colocar em liberdade um indivíduo que faz da prática delituosa o seu meio de vida, em total descompasso com o contrato social, o que demonstra a necessidade de se acautelar o corpo social, com a segregação do ora paciente. (...)”

No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4º e 5º da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4ª Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5º-
Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal
;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Todavia não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

Destarte, verifica-se que não há prova nos autos, como laudos, prontuários ou receituários médicos, informando que o paciente faça uso de medicamentos controlados, que esteja com a saúde debilitada, tampouco que faça parte do grupo de risco. Ademias, a autoridade judiciária frisou que inexistem casos de Covíd-19 nas unidades prisionais da Comarca de Juara – MT.

Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Destarte, a superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, seja pela gravidade da conduta a ele imputada, seja por não estar inserido no grupo de risco. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 570.802; Proc. 2020/0080272-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 19/05/2020)

Por todo exposto,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio Campos Sobrinho
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020